Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012028-39.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[R. M. B. - CPF: 064.982.521-70 (VÍTIMA), KAYO SILVA TRINDADE - CPF: 060.998.291-56 (VÍTIMA), V. M. C. S. - CPF: 089.612.821-07 (VÍTIMA), SAMUEL DA SILVA SANTOS - CPF: 015.259.541-48 (RECORRENTE), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA MAIA - CPF: 049.964.421-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA - CPF: 040.859.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- FALTA DE NITIDEZ PROBATÓRIA - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DE CADA UMA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO IMPROVIDO.

Para a absolvição do imputado, é imprescindível a nitidez absoluta de ausência de provas ou ocorrência de causa excludente de ilicitude, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional de seus pares, o que no presente não ocorre.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por SAMUEL DA SILVA SANTOS, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, Ação penal no 2770-66.2018.811.0029 (Código 68641), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, postula a reforma da sentença recorrida, a fim de ser impronunciado, sob o argumento de que não houve dolo em sua ação e que as provas coligidas não são suficientes para sustentar uma condenação, o que impõe sua absolvição, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Requer ainda a exclusão das qualificadoras motivo fútil, emprego de fogo e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, (Id. 11064450).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 11064472).

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (Id. 11064471)

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Porte de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – apesar a ínfima quantidade de entorpecente apreendido, trata-se de delito de perigo abstrato, e, portanto, inviável a aplicação do princípio insignificância – Pelo desprovimento do recurso.”
(sic fl.130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Samuel da Silva Santos almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2°incisos II, III e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não restou comprovada a participação do acusado, pleiteando a sua impronúncia.

Requer ainda que, sejam excluídas as qualificadoras motivo fútil, emprego de fogo e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Assim narra a denúncia:

“FATO 01

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de julho de 2018, os acusados DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVAMAIA, com manifesto animus necandi, tentaram matar Kayo Silva Trindade e o menor Victor Manoel Couto Soares, por motivo fi'1til e mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas.

Na data de 07 de julho de 2018, durante madrugada, o acusado WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA se desentendeu com Kayo Silva Trindade, em frente ao Bar Amoricana, situado na Av. Rio Grande do Sul, Canarana/MT. Na ocasião, menor, ao ser indagado pelos acusados e possuía drogas para vender, respondeu que não e chamou de “marmota”, irritando-o.

Por essa razão, Kayo Silva Trindade se retirou do local, junto com o menor Victor Manoel Couto Soares, de bicicleta. Nessa toada, DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTONRODRIGO SILVA MAIA, conduzindo um veiculoVolkswagenG01, perseguiram as vítimas na Avenida Paraná. Os acusados, então, chocaram violenta e intencionalmente o veículo contra a traseira da bicicleta (fls. 38/43-IP), arremessando as vítimas ao chão e ocasionando lesões corporais em Kayo Silva Trindade (fl. 42-IP).

As vítimas Kayo Silva Trindade e Victor Manoel Couto Soares, por seu turno, correram, ao passo que DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA deram continuidade a perseguição a pé, portando ainda 1 (uma) faca. Todavia, as vítimas tiveram êxito e despistaram os acusados.

O crime foi cometido em virtude de uma discussão de somenos importância, no bojo da qual Kayo Silva Trindade chamou o acusado WASHINGTON RODRIGO SILVAMAIA de “marmota”. Evidencia-se, pois, o motivo fútil. Ademais, os acusados, fazendo uso de um carro na perseguição as vítimas em via pública, as quais conduziam uma bicicleta, dificultaram a defesa.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA como incursos nas sansões do(i) artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, c/cartigo14, inciso II, ambos do Código Penal, por 2 (duas) vezes, e do (ii) artigo 121, parágrafo 2°,incisos II, III e IV, do Código Penal, e SAMUEL DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, (...)”. (Id.

Com base nas provas coligidas aos autos, o Magistrado acolheu a denúncia e pronunciou os réus, nos seguintes termos:

“Fato 01

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de julho de 2018, os acusados DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA, com manifesto animus necandi, tentaram matar Kayo Silva Trindade e o menor Victor Manoel Couto Soares, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na data de 07 de julho de 2018, durante madrugada, o acusado WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA se desentendeu com Kayo Silva Trindade, em frente ao Bar Amoricana, situado na Av. Rio Grande do Sul, Canarana/MT.

Na ocasião, o menor, ao ser indagado pelo acusado se possuía drogas para vender, respondeu que não e o chamou de “marmota”, irritando-o.

Por essa razão, Kayo Silva Trindade se retirou do local, junto com o menor Victor Manoel Couto Soares, de bicicleta. Nessa toada, DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA, conduzindo um veículo Volkswagen Gol, perseguiram as vítimas na Avenida Paraná.

Os acusados, então, chocaram violenta e intencionalmente o veículo contra a traseira da bicicleta (fls. 38/43-IP), arremessando as vítimas ao chão e ocasionando lesões corporais em Kayo Silva Trindade (fl. 42-IP).

As vítimas Kayo Trindade e Victor Manoel Couto Soares, por seu turno, correram, ao passo que DIEGO SILVA MAIA e WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA deram continuidade a perseguição a pé, portando ainda O1 (uma) faca. Todavia, as vítimas tiveram êxito e despistaram os acusados. O crime foi cometido em virtude de uma discussão de somenos importância, no bojo da qual Kayo Silva Trindade chamou o acusado WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA de “marmota”. Evidencia-se, pois, o motivo fútil. Ademais, os acusados, fazendo uso de um carro na perseguição as vítimas via pública, as quais conduziram uma bicicleta, dificultaram a defesa.

Fato 2

Consta nos autos do inquérito policial incluso que , no dia 07 de julho de 2018, os acusados DIEGO SILVA MAIA, WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA e SAMUEL DA SILVA SANTOS, com manifesto animus necandi, mataram o menor Rodrigo Martins Bueno, por motivo fútil, com emprego de tortura e fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na data de 07 de julho de 2018, durante a madrugada, após a tentativa frustrada de homicídio narrado do fato 01, DIEGO SILVA MAIA, WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA e SAMUEL DA SILVA SANTOS retornaram ao Bar Amoricana e abordaram o menor Rodrigo Martins Bueno, amigo das vítimas Kayo Silva Trindade e Victor Manoel Couto Soares.

Na ocasião, os acusados imobilizaram o menor, deixando-o inconsciente e o colocaram no interior do veiculo Volkswagen Gol. Os acusados, entéo, se deslocaram até a divisa entre a Fazenda Portela e a Fazenda Séo Roque, situada na zona rural de Canarana-MT, especificamente na estrada que dá acesso a 3° (terceira) Agrovila. Nesse interim, os acusados agrediram brutalmente o menor Rodrigo Martins Bueno, desferindo vários golpes em sua cabeça, e, ao final, cortaram sua garganta e o queimaram vivo.

A vítima faleceu em virtude de edema cerebral, traumatismo craniano e queimaduras em 85% (oitenta e cinco por cento) do corpo.

O crime foi cometido em virtude de uma discussão de somenos importância, no bojo da qual Kayo Silva Trindade, amigo da vítima Rodrigo Martins Bueno, chamou o acusado de “marmota”. Evidencia-se, pois o motivo fútil. Ademais, a tortura e o emprego de fogo restaram devidamente demonstrados na certidão de óbito (fl. 46-IP) e no laudo pericial (fls. 98/118-IP), além do que a execução simultânea do crime por 3 (três) indivíduos adultos, ora acusados, dificultou a defesa da vítima, menor de idade.

(...)

RELATEI. DECIDO.

Os Acusados devem ser pronunciados e serem, assim, submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronuncia, constantes no art. 413, caput, e §1°, do Código de Processo Penal.

Para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da materialidade do fato e de indícios da autoria ou participação (art. 413, caput, CPP). “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciara o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”

A sentença de pronuncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita pelo Tribunal Popular do Juri, quando então os acusados serão absolvidos ou condenados. Observe:

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente para que seja prolatada, apenas o conhecimento do juiz quanto a existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo”. (RT 741/670).

A materialidade do delito esta substancialmente Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, termo de apreensão, fls. 15, relatório policial de fls. 16/27, relatório de investigação de fls. 44/46; pela certidão de óbito de fls. 52 e do laudo pericial de fls. 104/125.

Os indícios de autoria, também se revelam no presente caso.

A testemunha, Policial Civil Luís Conrado Barros de Araúj
o, afirmou que a vitima foi pega aleatoriamente, que o menino que eles estavam procurando na verdade era o Vitor, porque antes dele pegar o Rodrigo que estava vindo pelo outro lado da rua a gente vê que o carro passa pelo lado de baixo, de frente a Eletromóveis procurando alguma coisa e ai eles estacionam, momento em que o Diego entra lá no Amoricana e ele vai até lá nos banheiros procurar, pra ver se ele acha o Vitor, mas ele não acha o Vitor, porque o Vitor está escondido atrás da câmera fria dentro do Bar e ai é o momento em que o Washington pega o Rodrigo e leva ele pro carro. Com estas informações posteriormente a gente apurou que o Vitor não tinha sido a primeira vítima, porque tinha sido localizada uma bicicleta lá na calçada do Bar cheibom, que ele tava com a roda toda amassada e a gente conseguiu encontrar os meninos, que é o Vitor e o Caio e eles contaram a história, que eles estavam vindo de bicicleta, ah!, que eles tinham parado no “Amoricana” e ai eu não me recordo se foi o Diego ou se foi o Washington que chegou perguntando se eles tinham droga e eles falaram que não tinha e chamou ele de “noiado’, uma coisa assim e ai foi isso que eles não gostaram e ai eles saíram de bicicleta e eles entraram no carro e foram atrás, momento em que eles vieram com o carro pra atropelar os dois, eles pularam da bicicleta e o carro só bateu na bicicleta e ai eles desceram com uma faca e os meninos correram, um saiu correndo, o Kaio naquela rua da Cheibom sentido aqui do Fórum e o Vitor saiu correndo pela Paraná e se escondeu lá no “Amoricana”.

A testemunha Victor Manoel Couto Soares, em juízo,
que estava com Kayo em frente ao bar “Amoricana”. Relata ainda que, logo depois, Diego e Washington chegaram no local e conversaram com Kayo. Logo depois, o declarante e Kayo saíram do local de bicicleta, porém foram perseguidos por um carro conduzido por Diego e Washington, que aceleraram e tentaram atropela-los, vindo a cairem no chão e, então, fugiram dos réus, que saíram do veículo, correram atrás dos menores. Acrescenta, ainda, que se escondeu atrás de um freezer no bar “Amoricana”, de modo que foi procurado pelos réus no local. Por fim, alega que não sabe o motivo pelo qual Rodrigo foi morto, porém esclarece que este não se parece fisicamente com Kayo nem Victor Manoel, além do que vestiam roupas diferentes na ocasião.

A testemunha Kayo Silva Trindade
relata em audiência que, na data dos fatos, estava em frente ao bar “Americana” com Victor Manoel Couto Soares, ocasião em que os acusados Diego e Washington chegaram e pediram drogas. A vitima, entoe, chamou Diego de “marmota”, o que causou irritação. Todavia, a irritação dos réus foi logo depois, aparentemente, resolvida. O declarante narra que, assim, saiu do local de bicicleta, junto com Victor Manoel. Todavia, as vítimas perceberam que havia um carro os perseguindo. Nessa toada, o carro avançou contra as vitimas, para atropela-las. As vitimas, então, com a colisão, caíram no chão. Em seguida, Diego e Washington sairão do carro e correram atrás de Kayo e Victor, que fugiram. No dia seguinte, Kayo soube do assassinato de Rodrigo.

A testemunha Edivan Martins de Oliveira,
dono do bar 'Americana“, relata em juízo que Diego, Washington e Samuel estavam em seu bar no dia dos fatos, consumindo bebidas alcoólicas, porém não presenciou o desentendimento. Relatou que somente viu Victor chegando assustado no estabelecimento, fugindo dos acusados, que teriam tentado atropelá-lo. Por essa razão, ao ver que os acusados retornaram ao bar, a testemunha escondeu Victor atrás de uma câmara fria. Afirma, ainda, que os acusados procuraram por Victor em diversos locais dentro do bar. Por fim, afirma que viu o momento em que os acusados abordaram e levaram Rodrigo embora, razão pela qual acionou a policia.

O acusado Samuel
, por sua vez, em juízo relatou detalhes do ocorrido. Afirmou que ajudou segurar o “menino”. Que o acusado Diego enforcou o menino guando da abordagem, ao passo que Washington, já no local final do crime, desferiu a primeira “paulada” na vítima. Afirmou ainda, que Diego foi quem cortou a garganta de Rodrigo e também ateou fogo, confessando que Rodrigo ainda respirava nesse momento. Por fim ainda disse que o padrasto dos demais acusados queimou as roupas usadas por eles no momento do crime, durante a madrugada.

Desta forma, está razoavelmente comprovada a existência do crime e os indícios da autoria.

Da tentativa de Homicídios em relação a vítimas Kayo e Victor, em relação aos acusado Diego e Washington:

No que se refere a qualificadora do motivo fútil, temos que os acusados teriam tentado ceifar a vida das vítimas Victor e Kayo tão somente por Kayo ter chamado o acusado Washington de “marmota”, no Bar “Amoricana” quando perguntado se possuia droga.

Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas a mesma deve ser mantida, uma vez que os acusados Diego Washington conduzindo veículo automotor perseguiram as vítimas na Avenida Par chocando-se violentamente intencionalmente o veículo contra a traseira da bicicleta arremessando as vítimas ao chão.

Do homicídio qualificado em relação a vítima Rodrigo.

Não conformados com negativa de ceifar a vida de Kayo e Victor, os acusados retornaram ao Bar “Amoricana" e abordaram a vítima Rodrigo Martins Bueno.

No que se refere a qualificadora do motivo fútil, temos que o crime foi motivado em virtude de uma discussão no referido bar onde Kayo, amigo da vítima Rodrigo, teria chamado o acusado Washington de “Marmota”.

A qualificadora do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa devem ser mantidos, pois, pelo que consta dos autos, a vítima se encontrava do outro lado do Bar, momento que em foi abordado pelos acusados que, lhe imobilizaram, deixando-o desacordado, ao passo que o colocaram no interior do carro e tomaram o destino onde resultou sua morte, mediante tortura emprego de fogo, onde a vítima teve 85% do seu corpo queimado.

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstancias, o processo deve ser remetido a análise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade.

Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR DIEGO SILVA MAIA, WASHINGTON RODRIGO SILVA MAIA, para que sejam julgados pelo Júri Popular desta comarca, com a imputação dos crimes nos art. art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02(duas) vezes, e do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV do Código Penal.

E SAMUEL DA SILVA SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 121, paragrafo2°, incisos II, III e IV do Código Penal. (...)”
(Id. 11063964).

Inicialmente cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza a ausência de
animus necandi
sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronuncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.

3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

De igual modo, no caso em análise, torna-se impossível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, uma vez que não se apresentam manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme

se verifica no caso em apreço.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
SAMUEL DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020